Tribunal: STF
Processo: Rcl 82909
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. José Antonio Roldao alega ter o relator do AREsp nº 2.848.990, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, desrespeitado a decisão proferida pelo Supremo tribunal Federal no julgamento conjunto da ADC 42 e das ADIs 4901, 4902, 4903 e 4937.

Afirma tratar-se, na origem, de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul objetivando a demolição de edificação construída em Área de Preservação Permanente, bem como a recuperação de área degrada e a indenização por danos ambientais. O pedido foi julgado procedente em primeiro grau de jurisdição, tendo o Tribunal estadual dado provimento à sua apelação pra afastar a condenação à demolição e à reparação dos danos ambientais.

Relata, no entanto, ter o Superior Tribunal de Justiça dado provimento a recurso especial do Ministério Público para restabelecer a sentença.

Argumentam que o imóvel em questão se destina à atividade de turismo rural, a qual, conforme o art. 61-A do Código Florestal, é permitida em regiões consolidadas até 22 de julho de 2008.

Sustem que o acórdão reclamado esvaziou a força normativa do dispositivo mencionado, contrariando, nesse aspecto, o entendimento firmado no julgamento da ADC 42 e das ADIs 4901, 4902, 4903 e 4937 quanto à constitucionalidade do preceito.

Pede, por esse motivo, a cassação do ato reclamado, a fim de que o Superior Tribunal de Justiça profira outra decisão em consonância com os paradigmas apontados.

É o relatório. Decido.

2. Não assiste razão ao reclamante.

É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido.

É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido.

No julgamento conjunto das ADIs n. 4901, 4902, 4903 e 4937 e ADC n. 42, o Supremo Tribunal Federal analisou a compatibilidade constitucional de diversos preceitos normativos contidos na Lei 12.651/12 (Código Florestal). Quanto ao art. 61-A daquele diploma legislativo — ponto central da presente controvérsia — este Tribunal assim se manifestou:

(u) Arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 (Regime das áreas rurais consolidadas até 22.07.2008): O Poder Legislativo dispõe de legitimidade constitucional para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput, da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB). Os artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 da Lei n. 12.651/2012 estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. O tamanho do imóvel é critério legítimo para definição da extensão da recomposição das Áreas de Preservação Permanente, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os elementos norteadores da política pública de proteção ambiental, especialmente à luz da necessidade de assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. Além disso, a própria lei prevê mecanismos para que os órgãos ambientais competentes realizem a adequação dos critérios de recomposição para a realidade de cada nicho ecológico; CONCLUSÃO : Declaração de constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal; 
(grifei)

Este Supremo Tribunal Federal considerou, portanto, compatível com a Constituição Federal o regime de transição instituído pela Lei 12.651/2012 para regular as atividades lesivas ao meio ambiente em áreas consolidadas até 22 de julho de 2008.

Dessa orientação não divergiu o Tribunal reclamado, conforme se depreende da seguinte passagem do acórdão impugnado:

[...] destaca-se que, nos termos em que já decidido nesta Corte, "Os efeitos do art. 61-A da Lei n. 12.651/12 não retroagem para permitir a manutenção de edificações de veraneio em Área de Preservação Permanente. (...) casas de veraneio e estabelecimentos comerciais não se encaixam, sob nenhum ângulo, no molde estrito de moradia para população de baixa renda. Daí, em Área de Preservação Permanente, ser "totalmente descabida a pretensão de grupos de pessoas que degradam referidas áreas para finalidades recreativas, acarretando ônus desmesurado ao meio ambiente e aos demais indivíduos" (AgInt no REsp n. 1.760.512/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/2/2019, DJe de 27/2/2019).

O ponto central da controvérsia diz respeito à destinação do imóvel para a realização de turismo rural, para fins de incidência do regime de transição previsto no art. 61-A da Lei 12.651/2012. Trata-se, portanto, de uma discussão sobre a adequação dos fatos à norma, e não sobre a validade desta.

Ausente, desse modo, transgressão aos paradigmas vinculantes.

2. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação.

Brasília, 27 de outubro de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente